Tribunal: CARF
Processo: 10980.726015/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar os indícios legais de presunção atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido quanto ao lançamento principal aplica-se, naquilo em que for cabível, aos lançamentos decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Quando no ato de lançamento de ofício resta comprovada hipótese de dolo, fraude ou simulação, a consequência primeira é a vinculante qualificação da multa de ofício (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996), e ato contínuo implica subsunção das condições delineadas pelo STJ para aplicação da regra decadencial do art. 173, I, do CTN (RESP no 973.733/SC).
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CABIMENTO.
A Súmula CARF no 25 não veda a qualificação da multa quando a identificação e quantificação da infração se dê por meio de presunção legal, pelo contrário, ressalva que a mesma tem lugar sempre que demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
Quando o contribuinte adota conscientemente ações coordenadas entre si para impedir o conhecimento do fato gerador de parte relevante das receitas efetivas, não é possível atribuir a tais condutas a hipótese de erro, que resultaria na multa de ofício pelo seu percentual de piso (75%)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726015/2013-91
ACÓRDÃO
1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HSD TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar os
indícios legais de presunção atribuindo ao contribuinte o ônus de provar
que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido quanto ao lançamento principal aplica-se, naquilo em que for
cabível, aos lançamentos decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Quando no ato de lançamento de ofício resta comprovada hipótese de
dolo, fraude ou simulação, a consequência primeira é a vinculante
qualificação da multa de ofício (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996), e
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
2
ato contínuo implica subsunção das condições delineadas pelo STJ para
aplicação da regra decadencial do art. 173, I, do CTN (RESP no 973.733/SC).
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. CABIMENTO.
A Súmula CARF no 25 não veda a qualificação da multa quando a
identificação e quantificação da infração se dê por meio de presunção
legal, pelo contrário, ressalva que a mesma tem lugar sempre que
demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502, de 1964.
Quando o contribuinte adota conscientemente ações coordenadas entre si
para impedir o conhecimento do fato gerador de parte relevante das
receitas efetivas, não é possível atribuir a tais condutas a hipótese de erro,
que resultaria na multa de ofício pelo seu percentual de piso (75%)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade. Quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado em negar
provimento ao recurso, por (i) unanimidade de votos, quanto ao mérito da autuação e (ii) por voto
de qualidade, quanto ao cancelamento da qualificação da multa de ofício, vencidos os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso, que a reduziam a seu
percentual ordinário, tendo por consequência o acolhimento da preliminar de decadência do
lançamento de ofício dos fatos geradores ocorridos após 02/10/2013. Decidiu-se por unanimidade
de votos que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do
inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no
14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
3
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Salvador, que julgou
improcedente a impugnação da Recorrente, relativo a lançamento do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 426.847,15; da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$
135.254,14; Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), R$ 30.526,10; e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), R$ 140.889,73, relativo ao ano-calendário
2008, com imputação de multa qualificada, no percentual de 150%, resultando em uma exigência
total de R$ 2.187.375,45.
2.

O lançamento foi precedido da exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional,
com base no Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 240, de 2013 (fls. 292), contra esse ato, foi
apresentada manifestação de inconformidade, que, por ser intempestiva, não instaurou o
contencioso administrativo, tornando definitivo o ato de exclusão, conforme Termo de Revelia (fls.
1.138).
2.1.

Conforme item 4 do TVF (fls. 362/379), foi e detectada significativa divergência
entre os valores de receita bruta declarada na Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), R$
13.100,00, e por apresentar indícios de valores movimentados em contas bancárias junto ao
Banco Bradesco S/A e o Banco Itaú S/A, o valor de R$ 4.716.506,48 e R$ 394.005,91,
respectivamente. Confirmado parte dos indícios, resultou na existência de depósitos bancários de
origem não comprovada, com a consequente presunção legal de omissão de receitas, com base no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
2.2.

O lucro foi apurado pela regime arbitrado em razão de que o sujeito passivo não
mantinha escrituração e a documentação exigida para opção pelo Lucro Presumido ou que
suportasse apuração pelo Lucro Real.
3.

O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 1.143/1.737) onde pugnou pela
anulação do ADE de exclusão do Simples Nacional; que parte do lançamento se encontrava
decaído; que houve cerceamento de defesa pois não teve prazo hábil para buscar documentos
junto aos bancos; sobre o mérito, alegou que não houve análise cuidadosa dos extratos bancários
e o expurgo das transferências entre contas de mesma titularidade, dos estornos, dos cheques
devolvidos, dos empréstimos e de outros ajustes, conforme planilha (fls. 1.162/1.178); que a
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
4
quebra de sigilo bancário pelo Fisco foi ilegal pois só poderia ser efetuada após investigação com
base em outros documentos; que a autoridade fiscal agiu de forma maldosa ao se apegar a sua
afirmação de que não dispunha da documentação hábil e idônea para atender a solicitação do
Termo de Intimação Fiscal, pois esta indisponibilidade deveu-se a falta de prazo para apresentá-la;
que os contratos de empréstimos disponibilizados pelos bancos devem ser considerados para
apuração da receita bruta; fez considerações sobre o conceito de renda e o art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996; que o referido dispositivo foi revogado pelo art. 5o, § 4o, da Lei Complementar no 105, de
2001; requereu, por fim, a realização de perícia para demonstrar sua tese.
4.

A DRJ requisitou fosse efetuada correlação entre os extratos bancários e os valores
destacados pelos sujeito passivo na planilha que acompanhou a impugnação, em especial para
que fossem excluídos valores relativos a créditos de depósitos, descontos e devoluções de
cheques (fls. 1.792/1.794).
5.

A unidade de jurisdição elaborou Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1.849/1.851) em
que resumidamente informou que passados três meses da intimação sem que sujeito passivo
apresentasse elementos para identificação dos cheques movimentados em suas contas-correntes
nem, tampouco, do remetente das transferências bancárias, encerramos esta diligência
informando ser impossível, com as informações disponíveis, realizar a correlação entre os créditos
a título de depósitos de cheques ou descontos de cheques e os débitos a título de devolução dos
mesmos cheques (depositados ou descontados), além de verificar possíveis transferências entre
contas bancárias de mesma titularidade.
6.

Cientificado do procedimento de diligência, o sujeito passivo apresentou petição
(fls. 1.858/1.860) e (fls. 1.863/1.864), consignando novamente que diante do prazo exíguo não
pode apresentar centenas de documentos solicitados aos bancos, em razão da demora por parte
deles. Os documentos juntados (fls. 1.865/1.980) referem-se a cópias de e.mails com as
instituições financeiras e de registros de operações bancárias, tais como fichas de contabilidade
interna do Banco Bradesco S/A e relações de depósitos em cheques.
6.1.

Não consta nenhum documento vinculando os depósitos utilizados para presunção
de omissão de receitas com a respectiva justificação e contabilização, com a consequente
tributação da receita respectiva pelo Simples Nacional.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
5
7.

A DRJ julgou improcedente a impugnação. Entendeu por afastar a alegação de
decadência, pois aplica-se ao caso o art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN); que não
houve cerceamento de defesa, pois houve prorrogação de prazo para atendimento de intimação
solicitado pelo sujeito passivo durante o procedimento de fiscalização e, além disso, após a
instauração do contencioso, houve determinação pela DRJ para análise dos fatos alegados pela
então impugnante; que nas cinco oportunidades concedidas ao sujeito passivo, este não
comprovou que os valores por ele indicados não pudessem ser considerados como hipótese de
presunção de omissão de receitas; que consta no processo a imprescindibilidade do exame da
movimentação financeira, visto o valor insignificante das receitas declaradas; que o pedido de
perícia não observou o disposto no art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972, além disso, não há
controvérsia a ser esclarecida; que o lançamento observou o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e
que tal dispositivo não transforma automaticamente créditos em conta bancária em receita; que o
art. 5o da Lei Complementar no 105, de 2001, não derrogou ou expressamente revogou aquele
dispositivo da lei ordinária; sobre a alegação sobre a multa, aplicou a Súmula CARF no 2. A referida
decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DRJ. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DECADÊNCIA.
Demonstrada a ocorrência de fraude, o prazo de decadência é de cinco anos a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Improcedente a alegação de cerceamento do direito de defesa quando
comprovado que a constituição do crédito tributário foi precedida por um
criterioso trabalho, no qual se concedeu ampla oportunidade de manifestação
para o sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECEITA. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 não prevê a transformação de depósitos bancários
em receita, mas sim o dever de o contribuinte comprovar, mediante
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
6
documentação hábil e idônea, a origem desses numerários. A ausência de
comprovação caracteriza o depósito não justificado como omissão de receita.
AUTOS DECORRENTES
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ao Programa de Integração Social e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, em razão da relação de
causa e efeito advindas dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.
8.

Em Recurso Voluntário (fls. 2.009/2.094), o sujeito passivo alega em preliminar
(item IV da peça recursal) que não ocorreu revelia em relação à manifestação de inconformidade
contra o ADE de exclusão do Simples Nacional, pois foi cientificada em 16.09.2013 e apresentou a
irresignação em 16.10.2023; que não teve prazo hábil para buscar documentos junto aos bancos
durante o procedimento de fiscalização; que houve cerceamento de defesa pois uma análise
cuidadosa dos extratos bancários (juntados na impugnação) revela que a auditora não realizou a
conciliação bancária e nem expurgou os registros relativos a cheques devolvidos; que as planilhas
juntadas na impugnação são autoexplicativas ao demonstrar que houve devolução de cheques
descontados e depositados e que até cego consegue ver que a receita bruta não condiz com a
verdade material; que é ilegal e inconstitucional a inversão do ônus da prova e que a conduta da
auditora fiscal é negligente ao afirmar que tinha feito o expurgo dos valores relativos a
transferências entre contas correntes de mesma titularidade, dos estornos, dos cheques
devolvidos e empréstimos; com relação ao mérito, alega em preliminar que decaiu o direito de
lançar, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, pois houve pagamento, ainda que menor que o
devido, e não agiu de modo a esconder ou a impedir a ocorrência do fato gerador ou a reduzir,
evitar ou diferir o pagamento do imposto; que o extinto Tribunal Federal de Recursos editou a
Súmula no 182, manifestando ser ilegítimo o lançamento com base em extratos bancários, isto é,
que a ação fiscal é inútil, pois as informações bancárias não configuram presença de riqueza nova;
que os valores considerados como receita bruta, por não excluírem transferências entre contas
correntes de mesma titularidade, dos estornos, dos cheques devolvidos, desconto em cheque ou
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
7
empréstimos, são suspeitos e prejudicam os fundamentos do ato de lançamento; que entende
que a multa deve ser requalificada para 75% pois inexiste conduta dolosa com a declaração
inexata, nos termos da Súmula CARF no 14. Requer ao final o cancelamento da exigência.
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
10.

A autuada foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 07.06.2016, conforme
Aviso de Recebimento (fls. 2.007), portanto, o Recurso Voluntário interposto em 30.06.2016,
conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 2.009), é tempestivo e, por
preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Prejudicial – Ato de Exclusão do Simples Nacional e Manifestação de Inconformidade
11.

A Recorrente alega que não ocorreu revelia em relação à manifestação de
inconformidade contra o ADE de exclusão do Simples Nacional, pois foi cientificada em 16.09.2013
e apresentou a irresignação em 16.10.2013.
12.

A manifestação de inconformidade contra o ADE foi encaminhado via postal, com
data de envio em 16.10.2013, conforme carimbo dos Correios (fls. 1.009), ao passo que a ciência
do referido ato de exclusão se deu em 13.09.2013, conforme Aviso de Recebimento, onde consta
declaração de conteúdo EQSIM 367/2013 (fls. 295), logo não procede a informação de a
Recorrente foi cientificada em 16.09.2013. Nesse dia, uma segunda-feira, teve início o trintídio
legal, que venceu em 15.10.2013.
13.

Portanto, correta a lavratura do Termo de Revelia (fls. 1.138).
Preliminar – Cerceamento do direito de defesa
14.

A Recorrente alega três fatos que cercearam o seu direito de defesa. Primeiro, que
não teve prazo hábil para buscar documentos junto aos bancos durante o procedimento de
fiscalização. Segundo, que uma análise cuidadosa dos extratos bancários (juntados na
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
8
impugnação) revela que a auditora não realizou a conciliação bancária e nem expurgou os
registros relativos a cheques devolvidos, conforme planilhas juntadas na impugnação. Por fim, que
é ilegal e inconstitucional a inversão do ônus da prova e que a conduta da auditora fiscal é
negligente ao afirmar que tinha feito o expurgo dos valores relativos a transferências entre contas
correntes de mesma titularidade, dos estornos, dos cheques devolvidos e empréstimos.
15.

O primeiro ponto arguido, quanto a não ter havido tempo hábil para buscar
documentos junto aos bancos, reporta-se à decisão de primeira instância que resume as diversas
oportunidades durante o procedimento de fiscalização e durante a fase processual:
Em suma, quanto às oportunidades concedidas à Defendente para prestar
esclarecimentos e apresentar documentos comprobatórios temos:
 1a OPORTUNIDADE – PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO - No curso do
procedimento de fiscalização, o prazo inicialmente concedido para que a
impugnante apresentasse documentos e prestasse os esclarecimento foi
prorrogado em mais 20 dias;
 2a OPORTUNIDADE – IMPUGNAÇÃO – No momento da impugnação, ou seja,
trinta dias após o lançamento, a Defendente não apresentou os documentos e
esclarecimentos que comprovariam a sua afirmação;
 3a OPORTUNIDADE – PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL I – percebendo que
as operações com cheque de terceiros são referenciadas apenas por número de
Documento interno do próprio banco, sem que houvesse menção ao número do
cheque, a auditora-fiscal autuante intimou o sujeito passivo para que fornecesse
as informações necessárias sobre suas transações bancárias de modo a esclarecer
e comprovar quais seriam os créditos que teriam sido indevidamente computados
como receita, porém a Defendente limitou-se a responder à fiscalização com três
envelopes contendo: protocolo de pedido de documentos para o Bradesco;
pedido de documentos para o Banco Itaú.
 4a OPORTUNIDADE – PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL II – uma vez não
atendida as solicitações de documentos e esclarecimentos até ali feitas e
considerando a alegação de cerceamento do direito de defesa, a auditora-fiscal
autuante requisitou a apresentação de quaisquer documentos que acaso
possuísse, hábeis a comprovar a movimentação financeira bancária do ano-
calendário 2008. A Defendente, todavia, não apresentou qualquer documento
comprobatório. Enviou apenas correspondência e comprovante de pagamento de
R$ 2.213,20, relativo ao pedido de cópias dos documentos solicitados junto ao
Bradesco. Na carta afirma que aguarda pronunciamento do Banco Itaú.
 5a OPORTUNIDADE – MANIFESTAÇÃO CONTRA AS RAZÕES DO RELATÓRIO DE
DILIGÊNCIA – novamente na peça em que manifesta sua irresignação contra o
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
9
Relatório de Diligência, a Defendente reproduz as alegações já apresentadas sem
trazer qualquer documento comprobatório de sua alegação.
16.

Assim, se até aquele momento o sujeito passivo teve cinco oportunidades para
providenciar os documentos necessários para a correta compreensão dos fatos imputados, não é
sequer razoável admitir que a Recorrente não teve prazo razoável para apresentação a
documentação que infirmasse a presunção legal, sobre a qual se funda o lançamento.
17.

Sobre os outros dois pontos: De que uma análise cuidadosa dos extratos bancários
(juntados na impugnação) demonstraria que a autoridade fiscal não expurgou os registros
relativos a cheques devolvidos e de que a conduta da auditora fiscal foi negligente ao afirmar que
tinha feito o expurgo dos valores relativos a transferências entre contas correntes de mesma
titularidade, dos estornos, dos cheques devolvidos e empréstimos, registre-se que tais
argumentos dizem respeito ao aspecto quantitativo do lançamento, razão pela qual não se
revestem de aspecto preliminar, mas que deve ser objeto de análise por ocasião do mérito.
18.

Dessa forma, devem ser afastadas as preliminares de nulidade arguidas.
Mérito
a) Preliminar de decadência
19.

A Recorrente alega em preliminar ao mérito que decaiu o direito de lançar, nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN, pois houve pagamento a título do Simples Nacional e que não
agiu de modo a esconder ou a impedir a ocorrência do fato gerador ou a reduzir, evitar ou diferir o
pagamento do imposto.
20.

O lançamento de ofício se refere ao ano-calendário 2008 e o sujeito passivo foi
cientificado em 02.10.2013 (fls. 381).
21.

Não assiste razão à Recorrente, a regra a ser aplicada ao caso concreto
22.

Conforme item 5 do TVF (fls. 362/379), a Recorrente teve como receita presumida
no período o valor de R$ 4.696.324,49 (R$ 4.259.962,22 + R$ 436.362,27), mas declarou na DASN
receita bruta de R$ 13.100,00, equivalente 0,28%. em todo o ano-calendário 2008.
22.1.
Nesse período a Recorrente emitiu apenas quatro notas fiscais, que totalizaram o
valor declarado na DASN enquanto os registros de crédito em suas contas bancárias foram
superiores a trezentos.
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
10
22.2.
Concluiu, portanto, a autoridade fiscal que toda a movimentação financeira
bancária da empresa foi propositadamente ocultada para sonegar os tributos correspondentes.
23.

Assiste razão à autoridade julgadora de primeira instância, que, ao motivar sua
decisão, concluiu que a Recorrente deixou deliberadamente de registrar nos livros de escrituração
contábeis as referidas movimentações financeiras; e quando intimada a apresentar a origem dos
recursos, limitou-se a afirmar que não dispõe de documentação hábil e idônea.
24.

Tais fatos demonstram que o sujeito passivo praticou tais atos com o objetivo de
evitar que o Fisco tomasse conhecimento da ocorrência do fator gerador dos tributos.
25.

A situação presente nos autos mostra o absoluto desprezo do sujeito passivo com a
norma tributária ao não manter escrituração do Livro Caixa e declarar como receita valor
equivalente a 0,28% da receita auferida no período. Não se trata, portanto, de omissão eventual
ou materialmente irrelevante do sujeito passivo.
26.

A conduta do contribuinte se enquadra na hipótese legal do art. 71 da Lei no 4.502,
de 1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente. (g.n.)
27.

Nessas hipóteses, não se aplica para regra de contagem do prazo decadencial o
termo de início previsto no art. 150 do CTN, pois sua aplicação é afastada no caso de comprovada
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme § 4o do referido dispositivo. Veja o texto do
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
11
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. (g.n.)
28.

Diante da ocorrência de dolo, aplica-se o art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; [...]
29.

Dessa forma, correta a r. decisão, ao considerar como termo final para a conclusão
do lançamento 31.12.2013 para o PIS e a Cofins referentes aos meses de janeiro a novembro de
2008 e para o IRPJ e a CSLL referentes ao 1o, 2o e 3o de 2008 e 31.12.2014 para os fatos geradores
que se encerraram em dezembro de 2008.
30.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o
Recurso Especial no 973.733/SC, sessão de julgamento 12.08.2009, ao qual foi atribuído efeito de
recurso repetitivo, art. 543, “c”, do então Código de Processo Civil (atual art. 1.036 do Novo CPC),
pacificou a questão com a seguinte decisão:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
12
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). (g.n.)
31.

Nessa mesma linha, o CARF já firmou entendimento de que o art. 173, I, do CTN, se
aplica aos casos de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
32.

Após a decisão do STJ, no RESP no 973.733/SC, no caso de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, quando houver dolo, fraude
ou simulação.
33.

Preliminarmente, ressalte-se que a ocorrência de crime em tese, que justifica a
lavratura da RFFP, não se confunde com a hipótese constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte no ato de lançamento, que implicaria a qualificação da multa de ofício.
Evidentemente que não está a afirmar aqui que a RFFP está condicionada à qualificação da multa
ou vice-versa.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
13
34.

Além disso, a RFFP sequer é indicativo de que haverá denúncia em esfera criminal,
que essa será recebida e de que haverá condenação, logo, ainda que se esteja diante de um crime
em tese, não há fundamentos, com base na RFFP, para demonstrar a existência de dolo, fraude ou
simulação.

35.

Quando no ato de lançamento de ofício resta comprovada hipótese de dolo, fraude
ou simulação, a consequência primeira é a vinculante qualificação da multa de ofício (art. 44, § 1o,
da Lei no 9.430, de 1996), conforme se verifica no Auto de Infração, e ato contínuo implica
subsunção das condições delineadas pelo STJ para aplicação da regra decadencial do art. 173, I, do
CTN.
36.

Assim, como a ciência dos lançamentos se deu 02.10.2013, inocorreu a alegada
decadência.
b) Presunção de omissão de receitas com base em depósitos bancários não justificados
37.

A Recorrente alega que o extinto Tribunal Federal de Recursos editou a Súmula no
182, manifestando ser ilegítimo o lançamento com base em extratos bancários e que as
informações bancárias não configuram presença de riqueza nova.
38.

Com relação à Súmula no 182, de 07.10.1985, do extinto Tribunal Federal de
Recursos, registre-se que a mesma foi editada sob a égide de outro arquétipo jurídico.
39.

O lançamento foi efetuado com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que possui
a seguinte redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
14
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
40.

O dispositivo legal introduziu uma presunção relativa de omissão de receitas
sempre que o sujeito passivo não justificasse a causa do depósito em conta mantida em instituição
financeira. Nessas situações pela quase impossibilidade de se comprovar efetivamente a receita
auferida e o momento em que esta ocorreu, entendeu o legislador instituir a referida presunção
relativa, que, nada mais é, do que a inversão do ônus probatório diante do indício conhecido
(depósito bancário).
41.

Correta a afirmação da Recorrente de que a simples comparação de valores na
conta corrente não constitui fato gerador do imposto de renda, todavia não é o que ocorreu no
presente processo, pois a presunção legal de omissão com base em depósitos bancários de origem
não comprovada tem como fundamento a não justificação sobre a origem dos valores depositados
na conta do sujeito passivo, visto que a obrigatoriedade de escrituração da movimentação
financeira, inclusive bancária, decorre de expressa disposição legal.
c) Não exclusão de valores de crédito em razão de estornos, cheques devolvidos ou
transferências
42.

A Recorrente reproduz no mérito questão trazida como preliminar de cerceamento
de defesa, isto é, de que a autoridade fiscal não expurgou os registros relativos a transferências
entre contas correntes de mesma titularidade, dos estornos, dos cheques devolvidos, de desconto
de cheque ou empréstimos.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
15
43.

A Recorrente apresenta em sua peça recursal planilhas relativas a valores que
entende deveriam ser reduzidos, como devolução de cheques descontado e, devolução de cheque
depositado, que no Banco Itaú monta em R$ 129.880,00, de um total de crédito considerado para
fins de lançamento de R$ 436.362,27(item 5 do TVF).
43.1.
Em relação ao Banco Bradesco, os valores totais lançados a débito montam em R$
1.584.681,63, de um total de crédito informado em sua planilha de R$ 4.504.447,28, mas que para
fins de lançamento de considerado R$ 4.259.962,22 (item 5 TVF).
43.2.
Em ambas as planilhas, a Recorrente mistura valores que em tese seriam passíveis
de serem excluídos dos créditos a serem considerados para fins de presunção, com valores que
não têm essa natureza, como: valores a título de desconto de cheque, que são despesas
financeiras em decorrência da antecipação de recebíveis e débitos de cheques de emissão da
própria Recorrente, que por razões óbvias não são operações de anulação de presunção de
receita.
44.

Como referido, a DRJ, diante da apresentação de tais planilhas que acompanharam
a impugnação, determinou a realização de diligência pela autoridade autuante, em especial para
que fossem excluídos valores relativos a créditos de depósitos, descontos e devoluções de
cheques (fls. 1.792/1.794).
45.

Em atendimento ao determinado pela DRJ, a unidade de jurisdição elaborou
Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1.849/1.851) sobre o qual deveria se manifestar sobre a
correlação entre os créditos a título de depósitos de cheques ou descontos de cheques e os débitos
a título de devolução dos mesmos cheques (depositados ou descontados), além de possíveis
transferências entre contas bancárias de mesma titularidade.
45.1.
Destaca-se os seguintes excertos do Relatório de Diligência:
Observamos, inicialmente, que os extratos bancários fornecidos pelo contribuinte
durante o procedimento de fiscalização, bem como a planilha constante das
impugnações apresentadas pelo sujeito passivo, às fls. 1.162 a 1.178 do PAF
10980.726015/2013-91, relaciona diversas operações com cheques em contas
correntes contendo informações de data, valor, documento e histórico. Porém as
operações com cheques de terceiros são referenciadas apenas por número de
Documento interno do próprio banco, ou seja, não há identificação dos números
dos cheques que foram depositados em custódia, nos borderôs de descontos e
nem nos caixas automáticos (e cada operação pode conter vários cheques, e
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
16
muitos deles foram apresentados mais de uma vez). Igualmente, também não há
identificação do número dos cheques que foram compensados nem dos que
foram devolvidos por insuficiência de fundos, contra-ordem ou fraudados,
impossibilitando
correlacionar
os
créditos
de
cheques
depositados/descontados/custodiados com os débitos de cheques devolvidos.
[...]
Para facilitar o atendimento, o contribuinte recebeu as Planilhas 1, 2 e 3, extraídas
dos extratos bancários fornecidos pelo sujeito passivo durante o procedimento
fiscal (Bancos Bradesco e Itaú) e anexas ao Termo de Intimação Fiscal n° 01,
também gravadas em CD, e m formato Excel, as quais relacionam:
Planilha 1: as operações de crédito de valores nas contas correntes do sujeito
passivo, decorrentes de depósitos/custódia/desconto de cheques;
Planilha 2: as operações de débito de valores nas contas correntes do sujeito
passivo, decorrentes de devolução ou de desconto/compensação de cheques; e
Planilha 3: as operações de crédito decorrentes de transferências eletrônicas
entre contas sem indicação do remetente nos extratos bancários.
Para cada um dos cheques depositados, relacionados nas Planilhas 1 (Créditos -
Depósitos, Custódia e Descontos de Cheques) e 2 (Débitos - Devolução e
Desconto/Compensação de Cheques) requereu-se informar qual é o Nome do
Emitente - Nome do Banco - N° do Cheque – Valor e comprovar com as
microfilmagens dos cheques respectivos.
E, para cada operação de transferência de valores a crédito indicada na Planilha 3
(Créditos - Transferências entre Contas) requereu-se informar o nome do
Remetente e do Banco e apresentar os respectivos comprovantes das operações
bancárias de transferência de valores.
Como resposta, a empresa limitou-se a remeter a este Sefis pelos correios três
envelopes contendo:
1° Envelope, recebido em 11/03/2015 (fls. 1814/1816 ): Protocolo de pedido de
documentos para o Banco Bradesco, assinado por Elias Reinaldo Nepomuceno;
2° Envelope, recebido em 12/03/2015 (fls. 1817/1823 ): Pedido de documentos
para o Banco Itaú, assinado por Elias Reinaldo Nepomuceno, acompanhado de
declaração, não assinada, que o Banco Itaú negou seu protocolo, e cópia simples
comprovante de envio de documento pelos correios; e
3°) Envelope, recebido em 19/03/2015 (fls.1824/1827 ): Cópia simples de Aviso de
Recebimento tendo como destinatário o Banco Itaú, datado de 11/03/2015.
O prazo para atendimento do Termo de Intimação n° 01 esgotou-se em
16/03/2015. Como nada mais foi esclarecido e nenhum documento
comprobatório foi apresentado, em 06/04/2015, lavramos o Termo de
Reintimação Fiscal n° 01 (fls. 1828/1842), com ciência postal em 13/04/2015 (fls.
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
17
1843), para que a empresa apresentasse todos os elementos solicitados no
Termo de Início de Diligência e Termo de Intimação n° 01, haja vista que
nenhum dos itens havia sido atendido.
Considerando a alegação de cerceamento de defesa relativa a documentos que a
empresa não teria tido tempo de obter antes da lavratura dos autos de infração e
do protocolo das respectivas impugnações (fls. 1159, 1325, 1469 e 1616),
simultaneamente ao Termo de Reintimação Fiscal n° 01, foi lavrado o Termo de
Intimação Fiscal n° 02 (fls. 1829/1830), cuja ciência deu-se conjuntamente em
13/04/2015 (fls. 1843), para oportunizar à empresa apresentar quaisquer
documentos que acaso possuísse, hábeis a comprovar a movimentação
financeira bancária do ano-calendário 2008, para serem considerados nesta
análise. Inclusive, que apresentasse aqueles comprovantes que porventura
tivesse recebido dos mesmos bancos Bradesco e Itaú em decorrência dos
requerimentos anteriores realizados na mesma sistemática (protocolos e Avisos
de Recebimentos, datados de 10/06/2013, conforme fls. 275/277) para
atendimento de intimação fiscal ainda durante o procedimento de fiscalização
(fls.191/268), cujos documentos, todavia, nunca foram apresentados.
Findou em 04/05/2015 o prazo de atendimento do Termo de Reintimação Fiscal
n° 01 bem como do Termo de Intimação n° 02 sem que a empresa apresentasse
um único documento, nem sequer fornecesse qualquer informação adicional
sobre sua movimentação financeira bancária. Apenas chegou a este Serviço de
Fiscalização, em 11/05/2015, novo envelope contendo carta supostamente
assinada por Elias Ricardo Nepomuceno, e cópia simples do que seria
“comprovante de pagamento de R$ 2.213,20, relativo ao pedido de cópias dos
documentos solicitados junto ao banco Bradesco” (fls. 1844/1847). Tal
comprovante trata-se de cópia simples (documento não autenticado) de “ficha de
contabilidade com aviso ao cliente” na qual há menção de solicitação de
documentos, com data 14/04/2015, e uma assinatura exatamente sobre a
chancela de autenticação eletrônica, prejudicando sua leitura (fls. 1847).
Na carta, a empresa informa que ainda que espera pronunciamento do banco Itaú
sobre o pedido de documentos que lhe enviou pelo correio, e avisa ser impossível
prever quando poderá obter e encaminhar as cópias e planilhas solicitadas na
intimação.
Nada foi mencionado sobre os documentos requisitados no Termo de Intimação
Fiscal n° 02 (fls.1829/1830), que a empresa teria solicitado aos mesmos bancos
ainda em junho de 2013 (fls. 275/277).
Conforme razões expostas inicialmente, o exame dos extratos bancários do
sujeito passivo não permite efetuar a solicitada correlação entre os créditos a
título de depósitos de cheques ou de descontos de cheque e os débitos a título
de devolução de cheques (depositados ou descontados) apresentados em
negrito na planilha constante das impugnações, fls. 1.162 a 1.178, haja vista que
não há identificação dos números dos cheques de terceiros depositados em
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
18
custódia, borderôs de descontos ou nos caixas automáticos, e tampouco do
número dos mesmos cheques que foram compensados ou devolvidos por
insuficiência de fundos, contra-ordem ou fraudados.
Cada operação de depósito de cheques em custódia, nos borderôs de descontos
ou nos caixas automáticos pode referir-se a vários cheques (depositados em
conjunto) e como muitos desses cheques podem ter sido apresentados mais de
uma vez, é impossível realizar correspondência com os cheques devolvidos ou
descontados apenas com informações de data e valor, mesmo porque também
esses últimos não estão identificados.
Pelas mesmas razões, não há como decidir sobre a exclusão de transferências
entre contas de mesma titularidade, apontadas em negrito na planilha
apresentada, sem que haja a identificação do remetente das referidas remessas
bancárias.
Sendo assim, passados três meses da intimação sem que sujeito passivo
apresentasse elementos para identificação dos cheques movimentados em suas
contas-correntes nem, tampouco, do remetente das transferências bancárias,
encerramos esta diligência informando ser impossível, com as informações
disponíveis, realizar a correlação entre os créditos a título de depósitos de
cheques ou descontos de cheques e os débitos a título de devolução dos mesmos
cheques (depositados ou descontados), além de verificar possíveis transferências
entre contas bancárias de mesma titularidade. (g.n.)
46.

Observa-se que o sujeito passivo, mesmo lhe sendo oportunizado prazo razoável
para demonstrar a correlação entre os créditos constantes nos extratos bancários e eventuais
valores a título de devolução de cheques depositados ou transferências de mesma titularidade,
não o fez..
47.

Importante ressaltar que embora nas referidas planilhas constem valores a título de
devolução de cheques depositados, a Recorrente não efetuou a vinculação dessa devolução ao
crédito correspondente.
48.

O § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, determina que para fins de determinação
da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente. Ou seja, eventual exclusão
de algum crédito para fins de presunção de receita deve ser feita de forma individual, por
exemplo, não basta somar os valores de depósitos em cheques devolvidos em determinado
período, é necessário que o sujeito passivo identifique (ou correlacione) os créditos com o valor do
débito relativo ao depósito em cheque recusado.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
19
49.

Com relação as transferências bancárias, conforme consignado pela autoridade
fiscal responsável pela diligência, não há como decidir sobre suas exclusões pois inexiste
identificação do remetente das referidas remessas bancárias.
50.

Em resumo, os dados destacados em negrito nas planilhas que integram o Recurso
Voluntário não puderam ser validados com provas que infirmassem os créditos isoladamente
considerados para fins de presunção da receita omitida.
51.

Não se trata, pois, de determinar a realização de nova diligência, pois os
documentos juntados já foram objeto de análise detalhada e aqueles que poderiam afastar a
presunção de receita não foram apresentados nos diversos momentos que foram oportunizados
ao sujeito passivo.
52.

Diante do exposto, em não tenho a Recorrente apresentado documentos que
infirmassem a natureza de crédito disponível em conta corrente bancária oriundo de terceiros,
deve ser mantido quantum que serviu de presunção de omissão de receita.
d) Multa qualificada
53.

A Recorrente entende que a multa deve ser requalificada para 75% pois inexiste
conduta dolosa com a declaração inexata, nos termos da Súmula CARF no 14.
54.

A Súmula CARF no 14 tem a seguinte redação
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (g.n.)
55.

A motivação para qualificação, conforme TVF (fls. 362/379), é o fato de que durante
todo o ano-calendário de 2008, a Recorrente ocultou reiteradamente o recebimento de receitas
creditadas com periodicidade quase que diária em suas contas bancárias, cujos valores não foram
sequer registrados na contabilidade e cuja origem tampouco logrou comprovar.
55.1.
Prossegue a autoridade fiscal que a prática, habitual e repetitiva, impede que se
admita tais fatos como simples erros eventuais, por falha humana (como alegado pela
Recorrente). Pelo contrário, denuncia que foram atos conscientes do sujeito passivo, com o intuito
inequívoco de ocultar a ocorrência dos fatos geradores da obrigação principal, incorrendo em
conduta caracterizada como sonegação (art. 71, I, da Lei no 4.502, de 1964).
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
20
56.

Como referido, há no presente caso a indubitável demonstração de que o sujeito
passivo agiu dolosamente e, de forma coordenada, praticou condutas coerentes entre si para que
a Administração Tributária não tivesse conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
57.

Entre as condutas praticadas e coordenadas entre si para obter o resultado de
impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador, destacam-se:
a) Não escriturar e registrar em seus livros contábeis a totalidade das receitas
auferidas;
b) Declarar à Administração tributária menos de 0,3% das receitas efetivamente
auferidas; e
c) Não emitir Nota Fiscal relativamente a esss receitas;
58.

Ainda que a técnica utilizada pelo Fisco para identificar e quantificar a infração
tributária se dê por meio de presunção legal, esse fato não produz a consequência direta de
impedir a qualificação da multa, que resultaria em aplicá-la a seu patamar mínimo, destinadas,
nessas hipóteses, a sancionar condutas que decorrerem de erro ou divergência de interpretação
da lei tributária.
59.

Além da Súmula arguida pela Recorrente, a Súmula CARF no 25 trata a matéria de
forma mais específica e tem a seguinte redação:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (g.n.)
60.

Ambas as súmulas não vedam a qualificação da multa, o que as tornariam ilegais.
61.

A Súmula CARF no 25, orienta que a presunção legal de omissão de receitas produz
como resultado automático apenas, e tão-somente, a mensuração da omissão de receitas não
passível de identificação mediante prova direta e que isso não produz a consequência direta de
qualificação da multa.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
21
62.

A parte final do enunciado é clara ao ressalvar que para a qualificação da multa é
necessária quando há comprovação das condutas de sonegação, fraude ou conluio para a prática
de sonegação ou fraude.
63.

O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece a multa qualificada nos seguintes
casos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
64.

Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, tratam, respectivamente
de sonegação, fraude e conluio. Vide a redação dos referidos dispositivos:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (g.n.)
65.

Retomando-se ao caso concreto, no ano-calendário 2008 o sujeito passivo declarou
como receita total auferida o montante irrisório de R$ 13.100,00, ao passo que a receita total
omitida, após as exclusões possíveis de eventuais créditos que não poderiam ser indicativos de
omissão de receita, foi de vultosos R$ 4.696.324,49 (item 5 do TVF, fls. 362/379), isto é, a
Recorrente auferiu receita 358 vezes maior que aquela declarada na DASN.
66.

Resta absolutamente claro que o sujeito passivo agiu de forma intencional e com
total desprezo à norma tributária ao declarar receita fictícia e irreal ao Fisco, que equivalia a
aproximadamente 0,28% do volume real dos seus negócios.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.458 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726015/2013-91
22
67.

O sujeito passivo praticou a conduta típica de sonegação (art. 71 da Lei no 4.502, de
1964) ao ardilosamente, não apenas esconder a ocorrência de 97% das circunstâncias materiais do
fato gerador, mas adotar outras condutas, coerentes entre si, para impedir o conhecimento real
das receitas auferidas pela Administração Tributária.
68.

Não se trata de simples conduta omissiva, erro ou esquecimento de declarar mais
de 99% das receitas auferidas no referido período de apuração, que resultaria na sanção de menor
grau, pela aplicação da multa de ofício de 75%.
69.

A conduta verificada nos autos não comporta espaço para subsunção à falta de
pagamento ou recolhimento dos tributos ou ainda à falta de declaração, condutas essas que
poderiam decorrer de erro ou divergência de interpretação.
70.

No presente caso, em que o ato infracional é materialmente relevante, deve
prevalecer a multa qualificada, sob pena de se cometer injustiça com aqueles que diante de uma
simples omissão sofrem a mesma sanção daqueles que intencionalmente adotam condutas com o
objetivo de sonegar.
71.

Por essa razão, em relação deve ser mantida a multa qualificada.
e) Tributação reflexa
72.

Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento principal
ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo da CSLL, PIS e Cofins.
Conclusão
73.

Diante do exposto, voto por AFASTAR as preliminares de nulidade e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário. Registre-se que a multa qualificada, por força da
nova redação do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, atribuída pela Lei no 14.689, de 2023,
deve ser limitada ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 2144
DF CARF MF
Original